Tribunal: TCU
Processo: 031.295/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria em razão do pagamento indevido da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por João Luiz Prates Belaguarda, ex-servidor da Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 426/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Câmara dos Deputados.